Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706756-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: M1 COMÉRCIO DE CERVEJAS ESPECIAIS LTDA, MARCELO BARONI, ANTÔNIO VAN DUNEN MACHADO BARRIGANA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADO. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL PÚBLICO. DECRETO-LEI No 9.760/46. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE DO AGENTE E DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. REAJUSTE MENSAL. INOCORRÊNCIA. TAXA ADMINISTRATIVA. DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. DEVIDA. FIADOR LOCATÍCIO. PRORROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE ATÉ A RESTITUIÇÃO DO BEM. ANUÊNCIA DO FIADOR. SÚMULA 214 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor. 1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou a ilegalidade do reajuste mensal dos alugueres resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar acolhida. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O litígio trazido a julgamento envolve discussão unicamente entre particulares, sem que haja qualquer interesse da União na lide, ainda que envolva a locação de imóvel público federal. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. 4. In casu, os locatários réus pretendem a declaração de nulidade de contrato de locação, sob o fundamento de incapacidade do agente e do objeto, por seu o imóvel público federal. 5. É vedada a locação de imóvel público federal em fim diferente do que lhe tenha sido prescrito. Inteligência do art. 79, § 2o, do Decreto-Lei no 9.760/46. 5.1. Considerando que, no caso, o contrato de locação no imóvel ora discutido não foi firmado com finalidade diferente daquela anteriormente definida no contrato de cessão de uso, é o negócio jurídico litigioso válido e eficaz. 6. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual. 6.1. A existência de contrato escrito entre as partes e a expressa determinação de aplicação de multa cominatória em caso de rescisão contratual antecipada afastam a alegação de ilicitude ou abuso da medida. 6.2. Pela força obrigatória do contrato, não há que se falar em ilegalidade do ajuste escalonado do valor dos alugueres e da obrigação de pagar as taxas administrativas e os acessórios do contrato de aluguel que foram estabelecidos e pactuados e livremente pelas partes, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda. 7. A previsão contratual de prevalência da responsabilidade integral dos fiadores até a efetiva devolução do imóvel, com a qual anuiu os fiadores, afasta a defesa de limitação da fiança ao contrato originalmente subscrito. Inaplicabilidade da Súmula 214 do STJ. 8. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Preliminares de cerceamento de defesa e de litisconsórcio necessários rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença integralizada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 371 e 385, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do representante legal do recorrido; b) artigos 79, § 2o, do Decreto-Lei 9.760/1946 e 42 do Código de Processo Civil, sustentando que não poderia um documento entre o Supremo Tribunal Federal e a parte recorrida permitir a locação de imóvel próprio da União, sem a sua anuência expressa, com os recorrentes. Destacam que, diversamente do que foi concluído pelo acórdão impugnado, o item III, da cláusula terceira do termo de cessão 2/2019 não traz a permissão da referida locação. Requerem, portanto, a declaração de nulidade da referida locação; c) artigo 2o, § 1o, da Lei 10.192/2021, insurgindo-se quanto à fórmula de reajuste adotada pelo recorrido quanto aos aluguéis, considerando o período inferior a um ano. Aduzem, também, a impossibilidade da cobrança da taxa administrativa e seu reajuste fora dos índices oficiais; d) enunciado 214 da Súmula do STJ, salientam a indevida responsabilização dos recorrentes fiadores em face das alterações realizadas pelo termo aditivo do contrato, considerando a ausência de assinatura e prova de eventual consentimento. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugnam pela concessão de tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42, 370, 371 e 385, todos do Código de Processo Civil, 79, § 2o, do Decreto-Lei 9.760/1946 e 2o, § 1o, da Lei 10.192/2021. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado vilipêndio ao enunciado 214 da Súmula do STJ. Nesse sentido, tem-se que é “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, em relação ao pedido de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005